Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-65.2015.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001337-65.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 531.848.741-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – IMPROCEDÊNCIA – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – APELANTE QUE COLIDIU COM OUTRO VEÍCULO EM VIA PÚBLICA –
CONDUTA TÍPICA
– SUCESSIVAMENTE –
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– PROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – FIXAÇÃO DE OFICIO DA

INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO –

ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

É cediço que para caracterizar o crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, é imprescindível a demonstração do efetivo perigo de dano exigido pela elementar do tipo. No caso em comento, o conjunto probatório demonstrou a ocorrência de perigo concreto de dano, já que o agente conduzia o automóvel sem a observância dos deveres de cuidado e cautela, sendo certo que desobedecendo a sinalização de PARE colidiu em outro veículo que trafegava pela via pública.

Por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a indenização de que trata o art. 387do CPP, não pode ser fixada na sentença condenatória se o tema não foi sequer debatido durante a instrução.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
José Pereira de Souza

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos de ação penal no 1337-65.2015.811.0018 (Código 70181), que o condenou por embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação (art. 306, § 1o, inciso II e 309, ambos da Lei no 9.503/97) à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, com substituição por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo das execuções penais, além de determinar a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 07 (sete) meses, bem como o pagamento do montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelos danos de caráter material sofrido pela dona do veículo automotor (id. 11622986).

O apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante, além da absolvição do delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, eis que o crime é de perigo concreto, não se comprovando o perigo de dano há atipicidade da conduta. Ainda, objetiva a exclusão da indenização por danos, ante a ausência de dilação probatória quanto a sua extensão e ausência de requerimento na denúncia, bem como a isenção do pagamento das custas processuais, eis que o apelante foi assistido pela Defensoria Pública (id. 11622996 e 11622997).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois não há dúvida de que os autos demonstram elementos suficientes de materialidade e autoria, bem como ao dirigir veículo automotor sem habilitação e embriagado, causou um sinistro de trânsito e dano concreto a outrem, evidenciando que com sua conduta colocou em risco a vida de outros motoristas e pedestres, não havendo em que se falar em absolvição, bem como quanto
ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, entende que o referido pleito não pode ser atendido e nem sequer analisado nesta instância, devendo ser direcionado ao Juízo das Execuções, haja vista que a possibilidade de pagamento não pode ser avaliada no momento da sentença ou do acordão, mas sim no momento da execução. Entretanto, deve excluído da sentença condenatória o quantum fixado a título de indenização pelo dano, eis que não houve pedido expresso de indenização na peça acusatória (id. 11623450 e 11623451).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Promotora de Justiça
Claire Vogel Dutra
, opina pelo desprovimento do apelo, ratificando as contrarrazões expedidas expendidas pelo agente ministerial de primeiro grau (id. 16310475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Pereira de Souza

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos de ação penal no 1337-65.2015.811.0018 (Código 70181), que o condenou por embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação (art. 306, § 1o, inciso II e 309, ambos da Lei no 9.503/97) à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, com substituição por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo das execuções penais, além de determinar a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 07 (sete) meses, bem como o pagamento do montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelos danos de caráter material sofrido pela dona do veículo automotor (id. 11622986).

O apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante, além da absolvição do delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, eis que o crime é de perigo concreto, não se comprovando o perigo de dano há atipicidade da conduta.

Narra a exordial acusatória (id 11622461):

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 06 de maio de 2015, por volta das 17h00m, em via pública, mais precisamente na Rua S50 Geraldo, Centro, Município de Juara/MT, o acusado conduzia veículo automotor, qual seja, uma motocicleta Yamaha-YBR, cor vermelha, placa KAD-9674, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois, por meio de prova testemunhal e confissão, apresentava sinais que indicavam a alteração da capacidade psicomotora.

Na mesma oportunidade, dirigia o veículo acima mencionado, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Restou apurado que, no dia dos fatos, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e, mesmo ciente de sua embriaguez, conduzia a referida motocicleta.

Na data, hora e local supramencionados, adentrou repentinamente na rua e veio a colidir contra o veículo Voyage, cor branca, placa QBI-6597, conduzido por Rodrigo Vieira Barbosa
.

Após o acidente, Rodrigo percebeu empiricamente que o acusado estava em visível estado de embriaguez e o convidou a acompanha-lo a Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência.

Na Delegacia de Polícia, em entrevista, foi constatado que o denunciado encontrava-se com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, eis que apresentava forte odor etílico, olhos avermelhados, falta de equilíbrio, sonolência, “fala enrolada” e falta de coordenação motora.

Ao ser inquirido, o denunciado admitiu que havia feito uso de bebida alcoólica antes de dirigir, alegando que teria ingerido 5 (cinco) doses de aguardente, e admitiu não possuir habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor, razão pela qual foi preso em flagrante delito, e após lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade policial em três salários mínimos.

Ao homologar o auto de prisão em flagrante, o juízo entendeu por bem reduzir a fiança para dois salários mínimos, contudo, não foi recolhida até o presente momento, consoante Relatório Policial de fls. 28...”

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1o no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por
outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito
.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.o 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do
depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 11622465), Boletim de Ocorrência (id. 11622474), nas informações coligidas na Delegacia de Policia e na prova testemunhal judicializada, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, que o réu conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Vejamos.

As testemunhas Luciana Souza Cruz e Rodrigo Vieira Barbosa, em juízo, narraram que o apelante estava em visível estado de embriaguez alcoólica, tendo em vista que mal conseguia ficar de pé, apresentada forte odor etílico e fala embaralhada.

Em Juízo o acusado não foi ouvido tendo em vista que deixou de comparecer a solenidade, contudo, em sede policial disse que momentos antes de conduzir o veículo automotor ingeriu cerca de 05 (cinco) doses de cachaça.

O investigador de polícia Francisco Milhomem dos Santos não se recordou dos fatos, tendo ratificado seu depoimento prestado em sede policial.

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2015, ou seja, após o advento da Lei n.o 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se
“existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.
(TJMT, AP no 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.”
(Ap no 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova ante a ausência de submissão do apelante ao teste de etilômetro ou a exame sanguíneo, uma vez que sobejamente demonstrado que ele praticou a conduta criminosa tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Lado outro, a defesa não produziu nenhuma prova para desconstituir a averiguação do estado de embriaguez do apelante, realizada pelos policiais, e muito menos ofereceu explicação para possível incriminação indevida.

Diante desse cenário fático não tem pertinência o pedido absolutório, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...]. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.[...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

[...] Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. [...]
(TJ/MT, Ap 64464/2018, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo exalava odor alcoólico, bem como, apresentava dificuldades para falar e andar cambaleante.

Assim, não restam dúvidas de que o apelante havia ingerido bebida alcoólica, momentos antes de dirigir veículo automotor, em via pública, bem como da embriaguez no instante da abordagem, consoante relatos das testemunhas, que perceberam instantaneamente que o condutor estava em visível estado de embriaguez.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

É cediço que o crime descrito no art. 309 da Lei no. 9.503/97, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) textualmente exige que, para restar caracterizado o crime de direção sem permissão ou habilitação, é necessária a ocorrência de perigo real ou concreto (precedentes do STF e desta Corte)”
. (RHC 56166/BA. Rel. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 05/05/2015. DJe 15/05/2015)

Dessa forma, para caracterizar o crime em tela, imprescindível a demonstração do efetivo perigo de dano exigido pelo elementar do tipo, o que foi suficientemente comprovado na hipótese.

Conforme consta nos autos, o acusado, ao ser ouvido perante a autoridade policial, confirmou que estava na condução de veículo automotor e que não possuía carteira de habilitação (id. 11622467).

Igualmente, conforme certidão de comparecimento do reeducando na secretaria da Vara Judicial, o apelante informou que não possui Carteira Nacional de habilitação (id. 11622953).

Visando verificar a materialidade delitiva, temos o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declaração das testemunhas, bem como a prova oral produzida.

Quanto a autoria, esta é clara e recai sobre a pessoa do acusado, eis que as provas coligidas aos autos indicam sua responsabilidade criminal.

A testemunha Rodrigo Vieira Barbosa disse que conduzia o veículo tipo VW/Voyage, quando nas proximidades da “Mecânica do Gringo” o acusado que conduzia uma motocicleta Yamaha/YBR,
entrou repentinamente na referida avenida sem respeitar a sinalização para que parasse e colidiu de frente com o veículo que conduzia
. Disse que o acusado em decorrência do acidente caiu ao solo e que tentou se levantar e fugir do local, contudo, foi contido pela testemunha. Acrescentou, por fim que o réu estava totalmente embriagado que mal conseguia ficar de pé, apresentava forte odor etílico, fala embaralhada entres outros sinais.

Assim, observa-se que o acusado ao dirigir veículo automotor sem habilitação, causou um dano concreto a outrem, fica evidente que com sua conduta colocou em risco a vida de outros motoristas e pedestres, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por atipicidade da conduta.

Desta forma, verifico que houve perigo concreto de dano, já que o acusado conduzia o automóvel sem a observância dos deveres de cuidado e cautela, sendo certo que desobedeceu a sinalização de PARE e colidiu com o veículo VW/Voyage.

Nesse contexto, não havendo que se falar em ausência de perigo de dano na presente hipótese, a condenação do acusado pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, é medida de rigor.

A propósito, colaciono julgado desta Egrégia Corte de Justiça em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DA LEI N. 9.503/97 – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DANO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO
– INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O RECORRENTE CONDUZIU MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO, DE MANEIRA ANORMAL E REALIZANDO MANOBRAS PERIGOSAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – 2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há como acolher o pleito absolutório em relação ao crime de dirigir veículo automotor sem habilitação em face da atipicidade da conduta, por ausência de dano ao bem jurídico tutelado, porquanto restou cabalmente demonstrado que o recorrente conduziu motocicleta sem habilitação, de maneira anormal e realizando manobras perigosas, gerando perigo de dano e ofendendo, com isso, o bem tutelado pela norma incriminadora, que, no caso, é a segurança do tráfego viário. 2. (...)”.
(TJMT, Ap 3050/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016) (destaquei)

Assim, ao dirigir veículo automotor sem habilitação e embriagado, causou um sinistro de trânsito e dano concreto a outrem, evidenciando que com sua conduta colocou em risco a vida de outros motoristas e pedestres, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por atipicidade da conduta.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS, ANTE A AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A SUA EXTENSÃO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA DENÚNCIA.

Na sentença condenatória o Magistrado a quo, fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização aos danos materiais, nos seguintes termos:

“Nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, em vista os notórios danos de caráter material sofrido pela dona do veículo automotor, fixo como valor mínimo de indenização a ser pago pelo condenado o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).”

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório.

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“Ante o exposto, denuncio JOSE PEREIRA DE SOUZA, já qualificado, como incurso no artigo 306, § 1o, inciso II e § 2o c/c artigo 309, ambos da Lei 9.503/97 (código de Trânsito Brasileiro) c/c artigo 70, ambos do Código Penal. Em razão da presente denúncia, requer seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado para a defesa que lhe aprouver oferecer, ouvindo-se as testemunhas abaixo relacionadas, interrogando-se o denunciado, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final julgamento e condenação, nas penas do artigo suso mencionado, bem como na pena do artigo 292 do Código de Trânsito Brasileiro.”

Portanto, no caso em apreço, verifica-se que não houve pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tampouco oportunizado prévio contraditório ao réu, pateteando-se, portanto, indevida a providência adotada de ofício pelo magistrado sentenciante.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018].

Ademais, a orientação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça de que, além de pedido expresso na denúncia no sentido da pretensão, há a necessidade, ainda, de indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando-se ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.

Destaca-se, do STJ, excerto de recente julgado:

(...) "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso".
(AgRg no REsp 1724625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

Além do mais, a Corte Cidadã, em consonância com o entendimento doutrinário sobre o tema, posicionou-se no sentido de que em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, exige-se o efetivo debate acerca do quantum devido a título de recomposição dos danos, neles abarcados os de natureza moral e material, de sorte que, se comprovado o prejuízo sofrido pela vítima e seus herdeiros, assim como a relação desses prejuízos com a conduta imputada aos acusados na peça acusatória, estabelece-se, ainda que de forma mínima, a indenização em prol dos sujeitos passivos, veja-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.

3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4. Agravo regimental não provido”.
(STJ – AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que o Ministério Público deixou de formular qualquer pedido quando da apresentação da exordial acusatória, inexistindo, durante a fase instrutória, qualquer menção acerca dos prejuízos materiais e morais suportados pela vítima. Tal pleito somente foi formulado nas alegações finais, e, a propósito, de forma demasiadamente abstrata e genérica, impedindo a parte adversa de formular qualquer argumento de relevo para rechaçar aquela pretensão.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Finalmente, certo é que a condição financeira do apelante não impede a condenação nas custas processuais, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita outrora previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas, mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) §2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Acresça-se que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Nesse sentido:

“... 5) PLEITO COMUM DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DE TODOS ELES NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL...

...

5 – Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação.”
(N.U 0001423-65.2017.8.11.0018, Ap 81480/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
José Pereira de Souza
, tão somente para excluir do
quantum
da indenização fixada pelo magistrado, mantendo incólume o restante da r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020